Tribunal: TJDFT
Processo: 0724326-79.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0724326-79.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RUBEN CAUZIM RIVERA, MARIA APARECIDA CAUZIM RIVERA AGRAVADO: HOSPITAL ALVORADA TAGUATINGA LTDA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por RUBEN CAUZIM RIVERA e MARIA APARECIDA CAUZIM RIVERA contra a decisão da 4a Vara Cível de Brasília que, no cumprimento de sentença n.o 0705695-55.2019.8.07.0001, movido em face de HOSPITAL ALVORADA TAGUATINGA LTDA e no qual figura como terceira interessada ADVOCACIA VASCONCELOS, negou providência para desbloquear e levantar os valores constantes nos autos (ID 96396141, origem). Nas razões (ID 27677924), os agravantes aduzem ter sido proferida decisão pelo Superior Tribunal de Justiça afastando expressamente o bloqueio dos valores, deferido por este TJDFT. Contextualizam expondo que, contra a decisão do Juízo de 1o grau que determinou a reserva de 30% (trinta por cento) do valor da execução para o pagamento dos honorários contratuais, interpuseram AGI n.o 0706790- 26.2019.8.07.0000, parcialmente provido por esta Turma, mas determinada a manutenção do bloqueio. Interposto recurso especial, alcançou-se provimento expresso para “afastar o bloqueio de valores deferido pelo TJDFT” – inexistindo dúvidas quanto à ilegalidade do bloqueio do montante para pagamento dos honorários advocatícios e à necessidade de seu afastamento. Contam ter informado ao Juízo acerca da decisão proferida no AREsp, pugnando pelo cumprimento do comando – com a imediata liberação das quantias – tendo este se negado a expedir o competente alvará. Alegam que o decisum agravado descumpre comando expresso proferido nos autos do AREsp 1.705.598, além de conferir interpretação descabida ao pronunciamento, esvaziando seu conteúdo e indo de encontro ao art. 77, IV, CPC. Manifestam ser consequência lógica e irrefutável do comando de desbloqueio advindo do STJ o levantamento do valor, seja por alvará, transferência bancária ou qualquer outro meio admitido pelo ordenamento. Asseveram, ademais, não ser necessário aguardar, para a liberação de valores, o trânsito em julgado da ação de arbitramento de honorários que tramita perante o TJSP, sobretudo porque referido entendimento é diametralmente oposto às razões que levaram ao provimento do recurso especial manejado. Por fim, acentuam a probabilidade do direito – caracterizada pela inexistência de decisão judicial que ampare a constrição – e o perigo da demora – advindo do bloqueio indevido, por mais de dois anos, da quantia de R$ 634.239,99. Com tais argumentos, buscam, em sede liminar, a imediata e integral liberação dos valores constritos, oportunizando-se o levantamento. No mérito, seja dado provimento ao recurso, confirmando-se a medida. Preparo recolhido (ID 27677938). É o relatório. Decido. Conforme relatado, insurge-se a parte agravante contra decisão que negou providência para desbloquear e levantar os valores constantes nos autos. Inicialmente, afigura-se cabível o presente agravo de instrumento, tendo em vista atender aos requisitos do artigo 1.015, parágrafo único, do Código de Processo Civil, in verbis: Art. 1.015. (...) Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário. Como sabido, nos termos do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento, o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente a pretensão recursal, desde que atendidos os pressupostos do artigo 300 do mesmo Instrumento Processual, quais sejam, a probabilidade do direito almejado e a urgência do pleito, em exame conjunto. Em análise preliminar da controvérsia, todavia, não considero preenchidos os pressupostos legais cumulativos para a concessão da tutela pretendida – especificamente a urgência do pleito. Conquanto identifique a plausibilidade do direito, ante o provimento alcançado em instância superior para afastar o bloqueio de valores deferido por este TJDFT (ID 27677936 - Pág. 180) – provimento este que, indiscutivelmente, carrega em seu bojo o levantamento dos valores pelos agravantes – não resta evidenciado o risco imediato ao resultado útil do processo ou prejuízo de difícil reparação. Como bem ressaltado pelos recorrentes, o montante é expressivo e está bloqueado há considerável tempo. Entretanto, tal fator, por si só, não caracteriza a urgência (até mesmo porque já liberada maior quantia em favor dos agravantes nos autos). No mais, nota-se ter Juízo a quo optado simplesmente por aguardar o trânsito em julgado do processo n.o 0720326-04.2019.8.07.0001 (em fase inicial) ou ordem expressa de órgão superior para adoção de qualquer medida relacionada aos valores – em conduta que não revela risco à solução da controvérsia por ocasião do julgamento do mérito do presente recurso. Diante do exposto, INDEFIRO a liminar vindicada. Dispenso informações. Intimem-se. À parte recorrida para exercer o direito de resposta no prazo legal. Após, ouça-se a d. Procuradoria de Justiça. Brasília, 30 de julho de 2021 Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator